Tribunal: TJSP
Processo: 1505297-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição por precariedade de provas ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) As penas estão motivadas e

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição por precariedade de provas ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) As penas estão motivadas e individualizadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, pela inexistência de circunstâncias judiciais que a permitiram ser elevada, a quantidade de droga apreendida não era exorbitante; a culpa, o resultado do delito e suas consequências não são anormais, compatíveis com o que se espera quem está comercializando drogas. Na segunda fase, ele é reincidente, de maneira específica (processo no 3011553-88.2013.8.26.0405, da 1a Vara Criminal de Osasco, fls. 51/52 e 59), logo, acresce-se a pena de 1/6, tendo cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Por fim, na terceira fase, houve especificação de que o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não pode incidir, por ser reincidente e pela quantidade de droga apreendida. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial é o fechado. Existe permissivo legal para a escolha do regime, art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/1990. Ele é reincidente. De mais a mais, o apelante praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que causa à sociedade, isso se exacerba sabendo-se que tinha experiência com o meio criminoso. Em razão disso, já deveria ter se emendado para a correta conduta social, com lastreio nos princípios éticos-jurídicos vigentes em sociedade, "viver honestamente" e "não causar lesão a outrem". Dessa forma, para o caso em tela, retribui-se pela conduta realizada, realiza-se a prevenção específica e geral, para que não cometa o mesmo e outras infrações penais e busca-se sua ressocialização. Assim, todas as finalidades da sanção penal são concretizadas, não se despreza a segurança social e respeito à dignidade humana: repressão, prevenção e ressocialização.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Pelo "quantum" e da agravante da reincidência impede a substituição da sanção privativa da liberdade por restritivas de direitos, consoante estabelece o artigo 44, inc. II e III do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena.
7-) Apelante preso.